Tribunal: STF
Processo: ACO 635
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá propôs ação cível originária contra a União a fim de vê-la condenada a pagar-lhe retroativamente valores recebidos a menor, desde o ano de 1994, do Fundo de Participação dos Estados (FPE), bem assim a abster-se de realizar abatimentos impertinentes em quantias destinadas ao Fundo.



    Invoca a norma do art. 159 da Constituição Federal, que prevê a entrega aos Estados e Municípios de parte dos impostos arrecadados na esfera federal, com o propósito de garantir a autonomia financeira dos entes subnacionais. Frisa ser dever da União, na forma do art. 162 da Lei Maior, divulgar, mediante portarias mensais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o total arrecadado e os montantes enviados.



    Aponta quatro erros na composição das verbas do FPE que entende determinantes para o repasse de quantias inferiores às alegadamente devidas: 



    1) o montante de arrecadação indicado nas portarias publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional tem-se mostrado inferior ao que consta do Balanço Geral da União (BGU) referente ao ano, devendo prevalecer este último;



    2) as contribuições para o Programa de Integração Nacional (PIN) e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) vêm sendo deduzidas do produto da arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) destinado ao FPE, embora não estejam nele inseridas, porquanto classificadas sob rubrica distinta;



    3) a dedução do imposto de renda, nos termos do art. 72, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para integrar o Fundo Social de Emergência (FSE), tem sido efetuada no percentual de 5,6%, definido como teto, e não como alíquota fixa, no § 5º do referido dispositivo;



    4) o ente central tem descontado, da base de cálculo do FPE, valores atinentes a restituição do imposto de renda retido na fonte (art. 72, I, ADCT), em vez de deduzi-los do FSE. 



    Pretende a condenação da União ao pagamento da parcela a que afirma fazer jus sobre o montante que deixou de ser repassado ao FPE desde o ano de 1994, atualizado e acrescido de juros de mora, observada a taxa Selic. Busca também seja determinado ao ente central que se abstenha de realizar os mencionados abatimentos nos repasses futuros.



    A ré, em contestação, alude a vício de representação processual da autora consubstanciado na juntada de procuração a destempo. Aduz falta de legitimidade ativa, ante a referência, na petição inicial, ao Fundo de Participação dos Municípios. Alega prescritas as parcelas anteriores a cinco anos, contados do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. No mérito, reportando-se a Nota Técnica da Secretaria do Tesouro Nacional (Memorando STN/COFIN n. 276, de 30 de janeiro de 2003) e seus anexos, sustenta a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, argui imprópria a utilização da Selic como índice de correção monetária. Sublinha aplicáveis, em 1994 e 1995, a Ufir e o percentual de 0,5% ao mês, consoante estabelecido no art. 1.062 do Código Civil de 1916, então vigente. Ainda de forma subsidiária, defende que a taxa somente incida a partir da entrada em vigor da Lei n. 9.250/1995 – 1º de janeiro de 1996. Assinala a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora.



    Em réplica, o Estado do Amapá (petição/STF n. 124.961/2003) elucida que, apesar da juntada tardia de procuração pelo advogado subscritor, a inicial foi visada também pelo Procurador-Geral do Estado, de sorte que se configura dispensável a apresentação de instrumento de mandato (CPC/1973, art. 12, I). Explica que as referências feitas na inicial ao Fundo de Participação dos Municípios são meramente ilustrativas ou reveladoras de erro material, reiterando que o pedido é direcionado exclusivamente a valores do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Frisa não verificada a prescrição. Repisa os argumentos veiculados na peça primeira quanto aos erros na composição das verbas do FPE. Embora tenha como adequada a taxa Selic por englobar correção monetária e juros, observa que a indicou como simples referencial. Requer, ao fim, a atualização do crédito eventualmente apurado de acordo com os índices utilizados pela Fazenda Pública.



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição das preliminares suscitadas e pela abertura de prazo para especificação das provas a serem produzidas.



    Em 27 de setembro de 2013, o ministro Celso de Mello, então Relator, abriu vista às partes, nos termos preconizados pelo Ministério Público Federal. 



    O Estado do Amapá (petição/STF n. 50.460/2013) e a União (petição/STF n. 52.161/2013) requerem a produção de prova pericial.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não estando o processo em condições de ser julgado de imediato, passo ao saneamento (CPC, art. 357).



    A articulação da ré quanto a haver defeito de representação processual da autora não prospera. A peça primeira encontra-se subscrita por advogado privado e pelo Procurador-Geral do Estado do Amapá. Fica, portanto, dispensada a juntada de procuração, conforme prevê o art. 12, I, do Código de Processo Civil de 1973, do qual se extrai serem os Estados representados em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores.



    Também não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade da parte autora para pleitear verbas do Fundo de Participação dos Municípios. Tais recursos não são objeto de discussão nesta demanda, que diz respeito ao Fundo de Participação dos Estados (FPE).



    As partes litigam acerca da sistemática de cálculo das verbas destinadas ao FPE adotada a partir de 1994. O ente estadual diz ocorridos descontos indevidos, que teriam implicado o recebimento a menor de quantias, ao passo que a União, amparada em documento produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sustenta corretos os repasses.



    Esse o quadro, entendo necessária ao deslinde da controvérsia a realização de prova pericial.



    3. Ante o exposto, rejeito as preliminares e defiro a produção de prova pericial, a qual delego à Seção Judiciária do Estado do Amapá. 



    4. Expeça-se carta de ordem. 



    5. Publique-se. 



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator